Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801031-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801031-55.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801031-55.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos seguintes termos:

“Por todo exposto, e com fundamento no artigo 300 do CPC e a Lei nº. 10.216/2001,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA
e determino de forma solidária que os requeridos
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
submetam, no prazo de 24H a contar da intimação/citação, a menor ADRIENE DA SILVA PINHEIRO, representada por Osvaldo Batista Pinheiro (genitor)

a um
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,
sugerindo-se o CAPS AD em Belém, para a
elaboração de laudo médico
a fim de
subsidiar eventual internação provisória
, caso indicada pelo profissional de saúde, sob pena de multa diária de R$10.000,00 e bloqueio do valor necessário ao custeio de dito tratamento em clínica particular.(...).”

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1019, I). Subsidiariamente, requer a redução da multa fixada. (Id. 12504931)

Em id 12522435 concedi parcialmente a tutela requerida para reduzir a astreinte para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos (Id. 12522435)

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de instrumento. (id 13448589)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 13600232).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Concordia do Pará, que submetam, no prazo de 24 horas, a menor ADRIENE DA SILVA PINHEIRO,

a um
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,
sugerindo-se o CAPS AD em Belém, para a
elaboração de laudo médico
a fim de
subsidiar eventual internação provisória
, caso indicada pelo profissional de saúde, sob pena de multa diária de R$10.000,00 e bloqueio do valor necessário ao custeio de dito tratamento em clínica particular.

Na hipótese, a adolescente Adriene da Silva Pinheiro, 15 anos de idade, é toxicômana, possuindo dependência em grau avançado de drogas.

Consta na exordial que desde 2021 a adolescente foge da casa o pai por conta de um relacionamento mantido com Evanilson Silva de Aviz, residente em Salinópolis. Lá, ela já foi vítima diversas vezes de violência doméstica, possuindo inclusive medida protetiva (reiteradamente descumprida).

Sobre a matéria, é cediço que o tema relativo à saúde se encontra previsto na Constituição da República e é considerado como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas.

Nesse diapasão, estabelece os artigos 6º e 196 da
Lex Mater
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “
o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento para pessoas portadoras de dependência química.

Destaca-se que a Constituição Federal, no art. 227, § 3º, inciso VII, determina a obrigatoriedade da proteção especial aos dependentes químicos,
in verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Saliento, ainda, o teor do artigo 7º da Lei Nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em respeito ao resguardo da saúde de criança e adolescentes,
verbis
:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Além disso, destaco relatório do CREAS, o qual aponta: (id 16177672 – processo de origem)

“
A adolescente apresenta visivelmente uma perda considerável de peso, tremores nas pernas, inquietação nas mãos, secura na boca, alteração no sono e afirma não perceber os totais prejuízos ocasionados pelas drogas ilícitas.

Nesse contexto, é de suma importância o tratamento através das politicas sociais de Saúde, suporte do Fluxo da Rede de Apoio do município e o envolvimento familiar, considerando que o consumo de drogas é também um fenômeno de preocupação sócio-político e de Saúde pública. Assim, verifica-se, em prol da proteção integral à adolescente, a necessidade de providências imediatas deste Ministério Público, com o objetivo de garantir que seus direitos não sejam mais violados, resguardando a integridade física e mental da adolescente.”

Diante disso, entendo acertada, nesse ponto, a decisão do Juízo
a quo.

Quanto ao valor fixado a título de
astreintes
, entendo ser mais condizente com a obrigação principal, reduzi-la ao valor diário de R$2.000,00 (dois mil reais), limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento,
para redimensionar o valor das
astreintes,
fixando o valor da multa diária em R$2.000,00, tendo como limite máximo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023